Tribunal: TJDFT
Processo: 0748152-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748152-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: RESCON - ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S.A. (requerida) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento, processo no 0718931-17.2023.8.07.0007, ajuizada por RESCON - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA - EPP, na qual determinou a inversão do ônus da prova. Eis a r. decisão agravada (ID 215368350 da origem): “Converto o julgamento em diligência. Segue decisão saneadora. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposta por RESCON – CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA contra TELEFONIA BRASIL S.A. (VIVO) com o objetivo de restabelecimento do serviço de telefonia fixa e internet contratado e da migração para a modalidade de fibra ótica sem interrupção da prestação. Na inicial de ID 171825576, a parte autora alega, há anos, mantinha contrato com a requerida para o fornecimento de serviços de telefonia fixa e internet, até então estáveis e contínuos. No entanto, no dia 29 de junho de 2023, os serviços contratados foram interrompidos sem aviso prévio, mesmo estando a autora adimplente com suas obrigações contratuais. A requerente acrescenta que realizou diversos contatos com a ré, que, ainda assim, não apresentou uma justificativa plausível para o problema nem solução técnica eficaz. Nas tratativas, a autora era constantemente informada pela requerida de que novos reparos técnicos seriam necessários, sem que houvesse reparo de fato. Em visita técnica, foi revelado informalmente que os cabos metálicos usados nas linhas telefônicas da autora foram retirados por uma empresa terceirizada, contratada pela ré, sem previsão de reposição, uma vez que a requerida não tinha material disponível. Todavia, alega que a requerida não avisou a autora de que o uso dos cabos metálicos seria descontinuado, não prestando qualquer suporte para a migração para o sistema de fibra ótica. Segundo a demandante, posteriormente, a requerida teria informado que a existência de uma pendência financeira relacionada a um contrato de telefonia móvel também celebrado entre as partes teria justificado a interrupção dos serviços e a falta de continuidade do suporte. A autora reforça que suas atividades empresariais estão embaraçadas em razão do corte indevido do fornecimento dos serviços prestados pela requerida. Por isso, pede que seja determinando à ré o restabelecimento dos serviços de telefonia e internet, mediante migração para fibra ótica. Requer, ainda, a suspensão de qualquer cobrança dos serviços durante o período de interrupção, de 29/06/2023 até a data de reativação. A demandante também pede que as normas de defesa do consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova, sejam aplicadas ao caso. A tutela de urgência não foi concedida. Inicial recebida. Determinada a citação (ID 176905453). A parte requerida foi regularmente citada (ID 177195379). Na audiência preliminar, as partes não transigiram (ID 184837614). Na contestação de ID 179940357, a parte requerida argumenta que não há falar em aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois a autora, na condição de pessoa jurídica, não seria a destinatária final dos serviços prestados pela ré. Quanto ao mérito, defende a inexistência de falhas nos serviços ofertados à demandante, sustentando que as linhas contratadas pela autora estavam ativas e funcionando normalmente. Alega que a interrupção dos serviços, se ocorrida, foi temporária e devido à readequação tecnológica, com a transição de linhas metálicas para fibra ótica, um processo de modernização que não pode ser evitado. Argumenta, ainda, que não houve falha generalizada na prestação dos serviços e que eventuais oscilações podem ocorrer por fatores externos, como condições climáticas. A ré ainda destaca que a autora possui débitos pendentes, totalizando R$ 7.209,35 (sete mil duzentos e nove reais e trinta e cinco centavos), referentes às faturas dos meses de setembro e outubro de 2023, além de débitos antigos. Alega que as pendências são legítimas e que não há pagamento por serviços não prestados. A contestante também impugna os números de protocolo de atendimentos apresentados pela autora em referência às tratativas extrajudiciais para a solução do problema indicado na inicial, alegando que não foram localizados os números em seus registros. Portanto, requer a improcedência total da pretensão autoral. Em réplica, a parte autora reitera os termos da inicial (ID 188700374). O despacho de ID 189742657 determinou a intimação das partes para especificação de provas. A parte requerida se manifestou no ID 191445037. A parte autora não se manifestou. O despacho de ID 197072611 determinou a conclusão dos autos para sentença. É o relatório. DECIDO. A fim de evitar a ocorrência de qualquer nulidade, é necessário sanear o feito e apreciar o pedido de aplicação das regras consumeristas ao caso, incluindo a inversão do ônus probatório, além de outras providências típicas do saneamento. Cuida-se de litígio ao qual devem ser aplicadas as normas de proteção ao consumidor. Isso porque a requerida ostenta a condição de fornecedora, uma vez que presta os serviços de telefonia. A autora, por seu turno, é consumidora, ou seja, pessoa jurídica destinatária final dos serviços ofertados pela demandada, considerando que suas atividades empresariais não incluem serviços de telefonia e derivados, enquadrando-se, assim, na definição capitulada no art. 2o, caput, do CDC. Noto que o conteúdo da petição inicial está revestido de verossimilhança. Tudo isso, portanto, justifica a inversão do ônus da prova, que incumbirá à parte requerida, conforme a regra do art. 6o, inciso VIII, do CDC. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus da prova feito pela parte autora. A providência é realizada nesta ocasião, e não na sentença, a fim de se evitar cerceamento de defesa e o surgimento de qualquer nulidade, considerando o teor do precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exposto no REsp 1286273. Vale acrescentar que a parte requerida recebeu a intimação para especificação de provas sob a presunção de que o ônus probatório aplicado à demanda seria o tradicionalmente previsto no art. 373 do CPC. Portanto, proferir o julgamento do mérito da causa sem que a parte ré seja cientificada da inversão do ônus poderia violar o direito de defesa. As partes são legítimas e estão representadas. Concorrem as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, o qual declaro saneado. As controvérsias da causa residem em saber se houve falha na prestação de serviço causada por eventual interrupção nos serviços da linha telefônica móvel referida na inicial. A resolução da controvérsia inclui a apreciação da legalidade do corte do fornecimento em razão de possíveis pendências financeiras relativas a contrato diverso. Outro ponto controvertido está em saber se os serviços referentes à linha telefônica fixa estão ou não habilitados. Portanto, a parte requerida deve ter a oportunidade de demonstrar que não houve falha na prestação dos serviços causada por eventual interrupção da linha telefônica fixa indicada na inicial e que os serviços estão regularmente habilitados e à disposição da parte autora. Por isso, após a estabilização desta decisão, intime-se a parte requerida para, no prazo comum de 5 dias, diga se pretende ou não produzir mais provas, cujo teor sirva unicamente à elucidação das questões controvertidas, sob pena de preclusão. Caso a parte ré produza prova documental, intime-se a parte autora para que se manifeste em 5 dias. Em seguida, anote-se conclusão para sentença. No entanto, caso a parte requerida diga que não pretende produzir mais provas ou escoado o prazo sem manifestação, venham os autos diretamente para sentença.” Inconformada, a parte ré recorre. Em resumo, aduz que não há relação de consumo, por isso não seria aplicável as regras do CDC. Destaca que “não há comprovação nos autos de que a associação Agravada é hipossuficiente em qualquer aspecto (financeiro, técnico ou jurídico) em relação à Agravante, assim como, não há demonstração nos autos de que ela possua qualquer espécie de vulnerabilidade em relação à Telefônica.” Acrescenta ainda que a agravada é pessoa jurídica, a qual utiliza os serviços de telefonia para o incremento de sua atividade empresarial. Defende a ausência dos requisitos legais para autorizar a inversão do ônus da prova. Ao final, requer, liminarmente, “seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento pelo Exmo. Relator, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, com a finalidade de suspender a Decisão Agravada até decisão final deste recurso.” No mérito, requer o provimento do recurso, revogando-se a decisão que determino a inversão do ônus da prova. Preparo recolhido (ID 66085065). É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento processual incipiente, verifica-se que o processo de origem tem como controvérsia suposta falha no serviço prestado pela ré, ora agravante. A insurgência recursal é contra a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que as partes têm seus interesses unidos por um contrato de prestação de serviços, pelo qual a agravante prestaria a autora/agravada serviços de telefonia móvel, recebendo, em contrapartida, o pagamento pelos serviços prestados. Sim. São duas pessoas jurídicas vinculadas por referido vínculo contratual. Nesse quadro, ainda que essa relação contratual, num primeiro momento, pareça escapar do alcance do Código de Defesa do Consumidor, pelo fato de os serviços prestados pela ré/agravante poderem servir, ainda que indiretamente, como fomento à atividade econômica desenvolvida pela autora/agravada, isso, por si só, não afasta de plano a incidência de proteção das regras consumeristas, consoante a moderna interpretação dos artigos 2o e 3o, segundo ótica do finalismo aprofundado, atualmente aplicada pelo col. STJ. Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no paradigmático REsp 1.195.642-RJ, assim ementado: CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO. FINALISMO APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2o do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. 2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei no 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo. 3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor. 4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído também a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra). 5. A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo. Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei no 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. 6. Hipótese em que revendedora de veículos reclama indenização por danos materiais derivados de defeito em suas linhas telefônicas, tornando inócuo o investimento em anúncios publicitários, dada a impossibilidade de atender ligações de potenciais clientes. A contratação do serviço de telefonia não caracteriza relação de consumo tutelável pelo CDC, pois o referido serviço compõe a cadeia produtiva da empresa, sendo essencial à consecução do seu negócio. Também não se verifica nenhuma vulnerabilidade apta a equipar a empresa à condição de consumidora frente à prestadora do serviço de telefonia. Ainda assim, mediante aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ, fica mantida a condenação imposta a título de danos materiais, à luz dos arts. 186 e 927 do CC/02 e tendo em vista a conclusão das instâncias ordinárias quanto à existência de culpa da fornecedora pelo defeito apresentado nas linhas telefônicas e a relação direta deste defeito com os prejuízos suportados pela revendedora de veículos. 7. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.195.642/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 21/11/2012.) (g.n.) Portanto, em tese, de acordo com o posicionamento adotado pela Corte da Cidadania, ainda que a relação contratual esteja estabelecida entre duas pessoas jurídicas e que os serviços ou produtos adquiridos se destinem ao incremento da atividade produtiva/mercantil, como alega a recorrente ser o caso dos autos, em tese, ainda assim é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, quando a pessoa jurídica apresentar alguma espécie de vulnerabilidade frente ao fornecedor. O artigo 6o, VIII, do Código Consumerista, permite a inversão do ônus da prova. Contudo, esta medida deve ser condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou à sua hipossuficiência para a produção da prova necessária. Na hipótese em exame, a verossimilhança das alegações decorre da preexistente relação contratual, cujos desdobramentos relacionam-se a prestação de serviço por parte da agravante, de modo que, a agravada, empresa do segmento de administração de condomínios, aparentemente, é vulnerável perante a prestadora de serviços telefônicos, esta, em princípio, a detentora dos meios técnicos e probantes quanto a qualidade deste serviço. Não se pode olvidar que, como já delineado na instância de origem, “As controvérsias da causa residem em saber se houve falha na prestação de serviço causada por eventual interrupção nos serviços da linha telefônica móvel referida na inicial.”(ID 215368350 da origem) Desse modo, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito da pretensão recursal, porquanto defeso realizar isso nesta cognição sumária, mas, desde logo, necessário observar que, em tese, não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A propósito, em caso símile, há precedente desta e. 6aTurma, inclusive, desta Relatoria. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFERIMENTO. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA. 1. O art. 6, VIII, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor a "facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência". 2. “Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei no 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora.” (STJ. REsp n. 1.195.642/RJ) 3. No presente caso, configurada a relação de consumo e presentes nos autos o contrato estabelecido entre as partes e a confirmação trazida pela própria operadora sobre a portabilidade das linhas telefônicas, de rigor o reconhecimento da possibilidade de inversão do ônus probatório ante a verossimilhança das alegações. 4. Negou-se provimento ao recurso. Decisão mantida.(Acórdão 1921141, 0726926-68.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.) (g.n.) Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator